Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719995-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME REU: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Nutromni – Serviços de Nutrição Parenteral e Enteral Ltda.-ME contra o Distrito Federal e Centro Oeste Comércio e Serviços Eirelli objetivando, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, a desconstituição do Acórdão n. 1418809, proferido nos autos n. 0704130-68.2020.8.07.0018, que pronunciou, de ofício, a carência da ação e extinguiu o processo sem adentrar no exame de mérito (art. 485, VI, do CPC). Custas iniciais ao ID 72014827 e depósito prévio ao ID 72051011 (R$7.870,42). Por meio da decisão ao ID 72099089, foi indeferida a petição inicial. Ao ID 73009101, a autora apresentou emenda à petição inicial “para melhor compreensão” do tema e que “a nova apresentação deve-se ao fato de que, por um erro material, a petição de emenda foi protocolada sem transcrição de um precedente nela mencionado, no parágrafo 42, e sem os comentários de parágrafos 43 a 45 a tal acórdão, de Relatoria da D. Desembargadora Relatora da presente ação rescisória”. Decisão ao ID 73062301 decidiu por nada a provar quanto à petição ao ID 73009761. Em petição ao ID 73406206, a autora requer “desistência do prazo recursal que corre a seu favor, e, como consequência, a certificação do trânsito em julgado e o levantamento do depósito realizado ao ID 72051011, conforme determinado na r. decisão de Id. 72099089”. Decisão ao ID 73477674, determinou a regularização da representação processual para juntada de procuração conferindo poderes expressos para renunciar ao prazo recursal e levantar o depósito prévio. Petição ao ID 73778660, com juntada da respectiva procuração ao ID 73778661, conferindo-lhe poderes especiais. É o relato do necessário. 2. Na decisão ao ID 72099089, que indeferiu a petição inicial, autorizou-se o levantamento do depósito realizado ao ID 72051011, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC, na hipótese de não interposição de recurso. Ao ID 73406206, a parte autora, via advogado constituído, renuncia o direito de recorrer, em conformidade com o art. 1.000 do CPC, e pleiteia o levantamento do depósito ao ID 72051011. Para recebimento do valor, é indicada “a conta do escritório que patrocina o requerente: Razão Social: Tiago Camargo Thome Maya Monteiro, Sociedade Individual de Advocacia, Banco: 218 - Banco BS2 S.A., Agência: 0001, Conta: 10683623, CNPJ: 45.529.713/0001-85”. Determinada a juntada de procuração com poderes específicos, a parte autora cumpriu a ordem judicial ao ID 73778661, conforme trecho do documento, in verbis: OUTORGANTE: NUTROMNI – SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o no 23.639.953/0001-08, com endereço eletrônico http://nutromni.com.br e domicílio no SIA, Trecho 3, Lote 985, Bloco D, Loja 24, Zona Industrial, Brasília-DF, CEP 71.220-350. OUTORGADOS: TIAGO CAMARGO THOMÉ MAYA MONTEIRO, brasileiro, solteiro, advogado inscrito no CPF sob o n. 878.728.201-10 e na OAB/SP sob o no 436.616, com endereço na Rua Padre Carvalho, 333, Pinheiros, São Paulo-SP e EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRAGA, brasileiro, solteiro, advogado inscrito no CPF sob o n. 091.919.286-64 e na OAB/DF sob o no 44.708, com endereço na Avenida Jabaquara, 1397, Bloco D, Apartamento 13, CEP: 04045-900, São Paulo-SP. PODERES: Todos os poderes da cláusula ad judicia et extra e ainda os especiais para renunciar a prazos recursais, substabelecer, confessar, transigir, dar e receber valores, dar e receber quitação, levantar depósitos e quaisquer outros para representar a OUTORGANTE no encerramento do Processo no 0719995-15.2025.8.07.0000, em trâmite perante a 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ou em qualquer procedimento ou desdobramento a ele relacionado. Destaca-se, ainda, a certidão de trânsito em julgado ao ID 73443527, pelo decurso de tempo. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de expedição de alvará do numerário depositado ao ID 72051011 (depósito prévio) na forma requerida. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 10 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora